Tribunal: CARF
Processo: 10920.914870/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.914870/2009-86
ACÓRDÃO
3002-003.573 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOVEIS RUDNICK S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PEDIDO DE RETIFICAÇÂO. ÔNUS DA PROVA. ART.170 DO CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
É do contribuinte o ônus de comprovar a existência, a certeza e a liquidez
do direito creditório cujo reconhecimento se pretende. O ônus de prova é
de quem alega, conforme art. 170 do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.573 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.914870/2009-86
2
RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do despacho decisório de fl.
2311 , emitido eletronicamente sob o no 850195978 pelo sistema SCC2 da Receita
Federal do Brasil quando da análise das DCOMPs abaixo discriminadas,
transmitidas pela contribuinte interessada em epígrafe para compensação dos
débitos nela declarados/confessados com o lastro creditório referente ao saldo
credor do IPI ressarcível apurado ao final do 3o trimestre de 2006 com fulcro no
art. 11 da Lei no 9.779, de 1999.
PER/DCOMP VALOR TOTAL TOTAL DÉBITO SITUAÇÃO DA CRÉDITO DECLARAÇÃO
40752.60753.101006.1.3.01-1508
136.924,70*
45.418,39
HOMOLOGADA
23800.78906.131006.1.3.01-1915
881,92
HOMOLOGADA
38872.23380.311006.1.3.01-7273
3.589,49
HOMOLOGADA
29231.69262.061106.1.3.01-9904
738,22
HOMOLOGADA
36179.22351.101106.1.3.01-4997 86.296,68 HOMOLOGADA PARCIALMENTE Total
Compensado 136.924,70 Fonte: Sief PER/DCOMP *lastro creditório de
R$136.924,70 indicado na DCOMP no 40752.60753.101006.1.3.01-1508 Da análise
eletrônica pelo SCC resultou o deferimento parcial do direito creditório no valor
de R$114.740,98 e na homologação parcial da DCOMP
36179.22351.101106.1.3.01-4997, em razão dos seguintes motivos:
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
1 Todas as referências às numerações de folhas são do processo digitalizado.
2 SCC - Sistema de Controle de Créditos e Compensação - que analisa o direito
creditório e operacionaliza as compensações objetos de PER/DCOMP.
Original Processo 10920.914870/2009-86 Acórdão n.o 09-53.936 DRJ/JFA Fls. 253
3 - Constatação de utilização Integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Cientificada da decisão acima, a interessada manifestou a sua inconformidade nos
seguintes termos:
- reconheceu a procedência de todas as glosas de crédito indicadas no despacho
decisório, que compuseram o montante de R$11.822,96, tendo informado,
inclusive, que já havia providenciado o recolhimento do principal mais acréscimos
legais; - litigou, então, consoante a transcrição abaixo, pela parcela do lastro
creditório que não foi reconhecido, no valor de R$10.360,76:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.573 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.914870/2009-86
3
“Afora a parcela de créditos pleiteados que a Recorrente reconhece como tendo
sido incluídos indevidamente em seu pedido, o saldo de R$125.101,74
apresentase como de efetivo direito da mesma.
Pois, a sistemática de apuração dos créditos tributários estabelece que ‘Os
créditos do IPI, escriturados na forma da legislação especifica, serão utilizados
pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados. 3 ‘ No caso em
pauta, à Recorrente não foi possível o aproveitamento integral do seu crédito no
trimestre primariamente competente, mantendo, por isto, o valor
correspondente de R$10.360,76 registrado para posterior compensação, na forma
preconizada no § 1o do Art. 21 da IN-900/08:
‘Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI...’ Valeu-se, então, a
Recorrente da regra insculpida no § 2o desse mesmo artigo 21 da IN-900/08, a
saber:
‘Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer A RFB o ressarcimento
de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como
utilizá-los na compensação de débitos próprios aos tributos administrados pela
RFB.’ Portanto, nada obsta o direito da Recorrente em ver reconhecido seu direito
ao crédito tributário no valor de R$10.360,76.”
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito no valor de R$10.360,76 que não foi
reconhecido em favor da interessada, pleiteados pela PERD/COMP

no
36179.22351.101106.1.3.01-4997 referente ao 3o trimestre 2006.
A recorrente alega que que pleiteou valores indevidos, mas que oportunamente
através de guia recolheu o valor devido.
No entanto a Representação fiscal tece as considerações a seguir.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.573 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.914870/2009-86
4
Com efeito, a verificação supramencionada foi efetivada consoante o
“demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento” que compõe o
despacho decisório (parte inferior da fl. 233, com observações na parte superior
da fl. 234, ambas dos autos eletrônicos). Constata-se ali que, daquele saldo credor
do IPI de R$125.101,74 passível de ressarcimento, apurado pelo SCC ao final do
3o trimestre/2006, uma parcela de R$10.360,76 – correspondente ao exato valor
litigado – foi consumida/utilizada no abatimento de débito escritural do período de
apuração mensal subsequente, outubro/2006 (no qual foi informado débito no
montante de R$159.627,46, originário da informação prestada pelo contribuinte na
DCOMP no 29231.69262.061106.1.3.01-9904, conforme indicado na coluna “h”,
intitulada “origem da informação”, do demonstrativo ora mencionado). Com isso,
segundo o SCC, apenas a parcela remanescente daquele saldo credor, qual seja,
R$114.740,984 , tornou-se efetivamente passível de ressarcimento, podendo ser
utilizada como lastro creditório das compensações de débitos declaradas nas
DCOMPs a ele relacionadas, tal como indicado no despacho decisório. Com
efeito, a tomada dos R$114.740,98 como lastro creditório das
compensações declaradas redunda na homologação integral das DCOMPs
nos
40752.60753.101006.1.3.01-1508,
23800.78906.131006.1.3.01-
1915,38872.23380.311006.1.3.01-7273, 29231.69262.061106.1.3.01-9904
e na homologação parcial da DCOMP no 36179.22351.101106.1.3.01-
4997.
Esta Corte é pacífica no sentido de que o ônus da prova, em pedidos de restituição,
ressarcimento e compensação pertence ao contribuinte, maior interessado no pleito.
Nesse sentido, a ementa do voto do Conselheiro Relator Laercio Cruz Uliana Junior
nos autos do processo no 10183.908046/2011-92:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da
verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado
de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte,
porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido. Numero da decisão:3201-
005.809 Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional dispõe que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.573 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.914870/2009-86
5
Entendo que no presente caso, o contribuinte não apresentou provas que
justificassem a retificação pretendida. Tendo em vista que o objeto dessa lide trata principalmente
do direito ao ressarcimento não resta outra alternativa que manter a r. decisão.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 301
DF CARF MF
Original